Tribunal: TJSP
Processo: 2259905-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2259905-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA,
é agravado CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259905-54.2019.8.26.0000
2
Voto no 34.718
Agravo de Instrumento no 2259905-54.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Caraguatatuba
Agravada: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto
- Ecopistas

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDEM
JUROS DE MORA APENAS ENTRE A DATA DA
REALIZAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
E
A
DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Caraguatatuba contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, em que contende com
a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto Ecopistas,
rejeitou impugnação de sentença que pretendia a exclusão da incidência
de juros de mora sobre a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios que lhe foi imposta.
Deferida em parte a liminar (fls. 140), a parte
contrária, intimada, apresentou resposta às fls. 145/152.
É o relatório.
Conforme decisão do C. STF no julgamento do RE
n.o 579.431/RS, em 19/04/2017, de relatoria do E. Min. Marco Aurélio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259905-54.2019.8.26.0000
3
pelo Tribunal Pleno, com repercussão geral reconhecida, relativa ao
Tema 96: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
Por outro lado, cabe consignar que não correrão
juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o decurso
do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do
STF).
No mais, importante ressaltar que o Novo Código
Processual Civil - CPC/15 previu no §16, do art. 85, que é devida a
incidência dos juros moratórios sobre os honorários fixados em quantia
certa, tal como restou decidido pelo v. acórdão embargado.
Sendo assim, o caso é de parcial provimento ao
recurso, apenas para ressalvar a não incidência de juros entre a
expedição do RPV e o seu pagamento, mantido a sua incidência no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e do
protocolo da RPV.

Posto isso e em suma, dá-se provimento em parte
ao recurso apenas para afastar a incidência de juros moratórios entre a
expedição do RPV e o seu pagamento.
FERREIRA RODRIGUES
Relator